Tribunal: TRF3
Processo: 5012947-22.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
292/689)

5012947-22.2021.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012947-22.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FABIO MAGNO GOMES VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ADRIANO RABANO - SP194562-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVENTE DE PEDREIRO. CÓDIGO 2.3.3 DO DECRETO No 53.831/1964 E SÚMULA 71 DA TNU. EXIGÊNCIA DE LABOR EM LOCAIS ESPECÍFICOS OU HIPÓTESES DE RISCO. EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que reconheceu períodos de atividade especial por enquadramento profissional (servente) baseando-se exclusivamente em anotações em CTPS. A Autarquia alega omissão quanto à necessidade de comprovação de labor em edifícios, barragens, pontes ou torres para a aplicação do Código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964, invocando a lógica restritiva da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao reconhecer a especialidade de trabalhador da construção civil sem exigir a prova do local de labor, avaliando se a simples função de servente atrai o enquadramento profissional pretendido à luz da legislação de regência e da Súmula 71 da TNU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão processual resta configurada. O Código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 restringe a especialidade aos trabalhadores da construção civil que desempenhem atividades em edifícios, barragens, pontes ou torres, não abrangendo genericamente a categoria. A jurisprudência (PUIL 0500016-18.2017.4.05.8311/TNU) veda a interpretação analógica extensiva da referida norma.

4. Tal lógica restritiva é corroborada pela Súmula 71 da TNU, que afasta a especialidade pelo mero contato do pedreiro com o cimento. Exige-se, portanto, o enquadramento pontual nas estritas hipóteses de risco, não comprovadas no caso concreto, já que a CTPS não explicita os locais das obras.

5. O acolhimento do vício com efeitos modificativos acarreta a exclusão da especialidade, reduzindo o tempo de contribuição para patamar insuficiente ao jubilamento, impondo a improcedência do pedido e a imperativa inversão do ônus da sucumbência (art. 85 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração do INSS acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento à apelação do INSS, julgar improcedente o pedido inicial e inverter os ônus sucumbenciais, observada a suspensão atinente à gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento profissional previsto no Código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 não alcança genericamente os trabalhadores da construção civil, exigindo a comprovação fática de que o labor de pedreiro ou servente ocorreu nas restritas hipóteses da norma (edifícios, barragens, pontes ou torres). 2. Nos termos da Súmula 71 da TNU, afasta-se o reconhecimento da especialidade fundado exclusivamente no mero contato do trabalhador com o cimento ou na simples anotação da função na Carteira de Trabalho, sendo indispensável a comprovação do risco efetivo."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 85, 98, § 3o, 1.022 e 1.025; Decreto no 53.831/1964, Quadro Anexo, Código 2.3.3. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 71; TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 0500016-18.2017.4.05.8311/PE.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012947-22.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ADRIANO RABANO - SP194562-A

APELADO: FABIO MAGNO GOMES VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o acórdão que, ao apreciar a apelação autárquica, deu-lhe parcial provimento para excluir período ultra petita e considerar como tempo comum determinados intervalos, mantendo, porém, o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 22/09/1986 a 08/06/1992 e 02/03/1993 a 28/04/1995.

A decisão colegiada fundamentou a especialidade desses intervalos no enquadramento por categoria profissional, com base no Código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, considerando a função de "servente" anotada em CTPS como suficiente para a presunção de periculosidade.

Em suas razões de embargos (ID 287557995), o INSS sustenta a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão silenciou sobre a interpretação restritiva do referido código regulamentar. Argumenta que a especialidade para trabalhadores da construção civil exige a demonstração de que o serviço foi prestado em "edifícios, barragens, pontes ou torres", não bastando a mera anotação genérica da função. Invoca jurisprudência vinculante da Turma Nacional de Uniformização (PUIL 0500016-18.2017.4.05.8311) e requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para a improcedência do pedido.

Intimada, a parte embargada manifestou-se pela manutenção do julgado, alegando o caráter protelatório dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos e merecem ser conhecidos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão ao embargante. O vício de omissão resta configurado, uma vez que o acórdão embargado não enfrentou o requisito locacional e fático específico exigido pelo Código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964, ponto que fora oportunamente devolvido no recurso de apelação e reforçado pelo entendimento sumulado dos tribunais.

O enquadramento por categoria profissional para pedreiros e serventes, sob a égide do Decreto no 53.831/1964, não é genérico para toda a construção civil. O dispositivo prevê a especialidade para trabalhadores em locais de risco acentuado, especificamente em "edifícios, barragens, pontes e torres". A tese jurídica firmada pela Turma Nacional de Uniformização no PUIL 0500016-18.2017.4.05.8311 consolidou o entendimento de que a periculosidade não é fator comum ao trabalho de pedreiro/servente, estando restrita às atividades desempenhadas nos locais taxativamente indicados no código.

Ademais, referida ratio interpretativa guarda total sintonia com a lógica restritiva consubstanciada na Súmula 71 da TNU, a qual preceitua que "o mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários". Tal premissa afasta, em definitivo, a especialidade presumida pelo simples desempenho de funções inerentes à construção civil, exigindo o enquadramento pontual e estrito nas hipóteses de risco catalogadas na norma.

No caso dos autos, a prova coligida para os períodos de 22/09/1986 a 08/06/1992 e 02/03/1993 a 28/04/1995 limita-se às anotações em CTPS, as quais indicam apenas a função de "servente", sem qualquer menção ou profissiografia que comprove o labor nos locais previstos na norma ou a exposição a agentes específicos que superem a vedação sumular. Inexistindo prova das condições fáticas ou do local de trabalho, é indevido o enquadramento por categoria profissional.

Assim, os referidos intervalos devem ser averbados como tempo comum.

Ônus da Sucumbência

Com a alteração ora promovida, o tempo total de contribuição da parte autora resta reduzido para patamar insuficiente à concessão da aposentadoria integral na data do requerimento administrativo (DER).

Diante da reforma substancial do julgado e da consequente improcedência total do pedido inicial, inverto os ônus sucumbenciais. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos suscitados para fins do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar provimento à apelação do INSS, julgando improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e de concessão de aposentadoria, com a inversão da sucumbência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONSTRUÇÃO CIVIL. SERVENTE DE PEDREIRO. CÓDIGO 2.3.3 DO DECRETO No 53.831/1964 E SÚMULA 71 DA TNU. EXIGÊNCIA DE LABOR EM LOCAIS ESPECÍFICOS OU HIPÓTESES DE RISCO. EFEITOS INFRINGENTES. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra acórdão que reconheceu períodos de atividade especial por enquadramento profissional (servente) baseando-se exclusivamente em anotações em CTPS. A Autarquia alega omissão quanto à necessidade de comprovação de labor em edifícios, barragens, pontes ou torres para a aplicação do Código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964, invocando a lógica restritiva da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao reconhecer a especialidade de trabalhador da construção civil sem exigir a prova do local de labor, avaliando se a simples função de servente atrai o enquadramento profissional pretendido à luz da legislação de regência e da Súmula 71 da TNU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão processual resta configurada. O Código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 restringe a especialidade aos trabalhadores da construção civil que desempenhem atividades em edifícios, barragens, pontes ou torres, não abrangendo genericamente a categoria. A jurisprudência (PUIL 0500016-18.2017.4.05.8311/TNU) veda a interpretação analógica extensiva da referida norma.

4. Tal lógica restritiva é corroborada pela Súmula 71 da TNU, que afasta a especialidade pelo mero contato do pedreiro com o cimento. Exige-se, portanto, o enquadramento pontual nas estritas hipóteses de risco, não comprovadas no caso concreto, já que a CTPS não explicita os locais das obras.

5. O acolhimento do vício com efeitos modificativos acarreta a exclusão da especialidade, reduzindo o tempo de contribuição para patamar insuficiente ao jubilamento, impondo a improcedência do pedido e a imperativa inversão do ônus da sucumbência (art. 85 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração do INSS acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento à apelação do INSS, julgar improcedente o pedido inicial e inverter os ônus sucumbenciais, observada a suspensão atinente à gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. O enquadramento profissional previsto no Código 2.3.3 do Decreto no 53.831/1964 não alcança genericamente os trabalhadores da construção civil, exigindo a comprovação fática de que o labor de pedreiro ou servente ocorreu nas restritas hipóteses da norma (edifícios, barragens, pontes ou torres). 2. Nos termos da Súmula 71 da TNU, afasta-se o reconhecimento da especialidade fundado exclusivamente no mero contato do trabalhador com o cimento ou na simples anotação da função na Carteira de Trabalho, sendo indispensável a comprovação do risco efetivo."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 85, 98, § 3o, 1.022 e 1.025; Decreto no 53.831/1964, Quadro Anexo, Código 2.3.3. Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 71; TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 0500016-18.2017.4.05.8311/PE.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e dar provimento à apelação do INSS, julgando improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e de concessão de aposentadoria, com a inversão da sucumbência., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão